Tribunal: TJBA
Processo: 8143859-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143859-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO BEM. ESTORNO DO VALOR PAGO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais decorrentes da não entrega de máquina de cartão adquirida pela internet, posteriormente cancelada com estorno do valor pago.

Questão em discussão.
Saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de prévia inversão do ônus da prova, bem como se a não entrega do produto, seguida de estorno do valor pago, ou as alegadas interrupções nas ligações telefônicas, configuram cobrança indevida ou dano moral indenizável.

Razões de decidir.
A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade não prospera, pois o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficiente a prova documental já produzida, autorizando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, e do art. 370 do mesmo diploma. O áudio e o histórico de ligações juntados pelos próprios autores demonstram atendimento adequado e ausência de interrupção intencional das chamadas. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige cobrança indevida, o que não se verifica quando a cobrança decorre de compra regularmente realizada e posteriormente estornada. O mero inadimplemento contratual consistente na não entrega do produto, seguido de restituição do valor pago, não caracteriza cobrança indevida apta a ensejar repetição do indébito em dobro. A situação descrita configura mero aborrecimento inerente às relações de consumo, não sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e não provido.Tese de julgamento: a não entrega de produto adquirido em relação de consumo, quando seguida de cancelamento da compra e restituição do valor pago, sem demonstração de cobrança indevida ou conduta abusiva do fornecedor, não enseja repetição do indébito em dobro nem gera dano moral indenizável.

Legislação e jurisprudência.
CPC, arts. 355, I, 370 e 1.010; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; STJ, AgInt no AREsp 2.516.901/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8143859-80.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante FLAVIA DOS SANTOS OLIVEIRA e outro e como apelado BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,